Tribunal: STF
Processo: ARE 1246196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 46, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONFIGURAÇÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 



    - Amparada a decisão do Júri nos elementos de prova, deve ser mantido o veredito popular no tocante ao reconhecimento das qualificadoras, tendo em vista que a soberania do julgamento está insculpida em sede constitucional. 



    - Havendo evidências que a prática do delito decorre de disputa por imóvel, resta configurado a qualificadora do motivo torpe. 



    - O ataque à vítima de forma súbita e repentina, surpreendida enquanto estava no quintal com o cachorro, configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. 



    - Tendo em vista que o douto sentenciante fundamentou de maneira suficiente e adequada o quantum da pena aplicada, inviável a redução da reprimenda.” 



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 29 de abril de 2024, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 60).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente